Tribunal: STF
Processo: HC 266690
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alexandre da Silva Andrade contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.060.446/PE, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0034571-41.2025.8.17.9000. Consta dos autos a prisão preventiva do paciente decorrente de suposta prática dos delitos capitulados no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 [organização criminosa] e no art. 1º, § 1º, II, e § 4º, da Lei n. 9.613/1998 [lavagem de dinheiro], termos em que denunciado.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, devido à nulidade da prisão por ter sido decretada ex officio, em flagrante ofensa ao art. 311 do CPP.



    Alega que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito, e não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.  Afirma revelarem-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. Aduz, ainda, que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...]. No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 10 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    [...] seja o habeas corpus conhecido e, no mérito, concedida a ordem para REVOGAR OU SUBSTITUIRAPRISÃO CAUTELAR de ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE, LIMINARMENTE, com fulcro no artigo 316, caput e parágrafo único, com os artigos 282, § 6° e 319, do Código de Processo Penal, aplicando medidas cautelares alternativas à prisão. Requer que seja a autoridade judiciária apontada como coatora comunicada da decisão em regime de URGÊNCIA. Requer que seja a presente decisão liminar encaminhada com ofício diretamente à unidade prisional (COTEL) em que o paciente ALEXANDRE DA SILVA ANDRADRE se encontra custodiado. Por fim, requer seja dado vista a PGR para oferecimento do parecer sobre o habeas corpus. No mérito, seja a ORDEM DE HABEAS CORPUS CONFIRMADAPELATURMA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (doc. 1, pp. 15-16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Contudo, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.060.446/PE (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. No caso, a decretação da prisão está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do paciente, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal. Consta destes autos que:  



    [...] os crimes atribuídos aos representados são dolosos (tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa) e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, presente, portanto, a hipótese de admissibilidade prevista no inciso I do art. 313 do CPP. A prova da existência dos crimes e indício suficiente de autoria (fumus commissi delicti) estão presentes por meio da farta documentação juntada aos autos do inquérito policial. Quanto aos requisitos da prisão, entendo que estão presentes apenas com relação aos representados Paulo Rogério Almeida de Brito, Simony Carvalho de Andrade, Aluízio José Gomes de Arruda e Alexandre da Silva Andrade, uma vez que o Relatório de Análise elaborado pelo Núcleo Avançado de Inteligência (NAI) do DENARC, datado de 15/07/2025, comprova a continuidade das ações criminosas (operações de lavagem de dinheiro) por parte de quatro investigados, o que justifica a necessidade da decretação da custódia cautelar a fim de resguardar a ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva. (doc. 8, p. 4 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator